Tribunal: TJBA
Processo: 8010407-62.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010407-62.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SHIRLEY HAMARISHY FERREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

APELADO: NU PAGAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCLUSÃO EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL – SCR. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO. ART. 405 DO CÓDIGO CIVIL. CORREÇÃO DEVIDA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1.
Nos termos do art. 1.022, III, do CPC, é admissível o manejo de embargos de declaração para correção de omissão, contradição e erro material existente no julgado.
2.
O acórdão embargado determinou a incidência dos juros moratórios a partir do evento danoso, com base na Súmula 54 do STJ, aplicável aos casos de responsabilidade extracontratual.
3.
Tratando-se de responsabilidade contratual, decorrente de relação mantida entre as partes, impõe-se a aplicação do art. 405 do Código Civil, segundo o qual os juros de mora devem fluir a partir da citação.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8010407-62.2023.8.05.0080
, em que figu
ram como embargante
NU PAGAMENTOS S.A.
e embargada
SHIRLEY HAMARISHY FERREIRA DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
em
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, e assim o fazem pelas razões adiante expostas.